Tribunal: TJSP
Processo: 1000152-81.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Desconto automático de prestações de empréstimo pessoal, via débito em conta-corrente, em percentual alegadamente superior ao permitido na legislação de regência - Mútuo comum com autorização de desconto do valor das parcelas em conta-corrente (crédito direto ao consumidor) - Aplicação da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Desconto automático de prestações de empréstimo pessoal, via débito em conta-corrente, em percentual alegadamente superior ao permitido na legislação de regência - Mútuo comum com autorização de desconto do valor das parcelas em conta-corrente (crédito direto ao consumidor) - Aplicação da tese jurídica (Tema no 1085) estabelecida no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973-SP – Inexistência de limitação reconhecida – Autorização de descontos mantida até que a mutuária manifeste expressamente seu desejo de revogação à instituição financeira – Improcedência mantida – Recurso improvido.